Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INAUDITA ALTERA PARS. ESQUEMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. PENHORA DE BENS. SEQUESTRO DE ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO DE VALORES EM PROCESSOS JUDICIAIS. BUSCA E APREENSÃO DE ATIVOS VIRTUAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. PERIGO DE DANO. AUSENTE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As contrarrazões se destinam a apontar vícios de ordem pública, impugnar argumentos e fazer contrapontos ao recurso da parte contrária, de modo que não são a via adequada para se formular pedidos novos ou pleitear a reforma da decisão agravada. Logo, nada a prover quanto a impugnação da gratuidade de justiça concedida ao agravante formulada nas contrarrazões recursais.
2. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Na estreita via do presente instrumento, não se vislumbram elementos suficientes que autorizem o deferimento do pedido de antecipação de tutela, porquanto não identificado o perigo de dano a partir do risco ao resultado útil do processo de inventário, ou da probabilidade do direito quanto a necessidade de deferimento de medidas cautelares que já foram formuladas na investigação criminal em trâmite contra os réus agravados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.